Tribunal: STF
Processo: RE 1429840
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. NATUREZA DO CRÉDITO. PRECATÓRIOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei provimento ao recurso extraordinário (e-doc. 48). 



    2. O embargante aponta omissão na decisão embargada, ao argumento de que “não houve análise do capítulo do recurso extraordinário fazendário que busca seja afastada a natureza alimentar do crédito, tendo em vista que se origina de desapropriação indireta” (e-doc. 50, p. 1).



    3. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou a ausência de manifestação da parte embargada, apesar de regularmente intimada (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De fato, a matéria deduzida deixou de ser apreciada na decisão embargada, embora regularmente devolvida no recurso extraordinário (e-doc. 40), o que passo a fazer a seguir. 



    5. Insurge-se o embargante contra o “desacerto do TJPR quando considerou a idade avançada como requisito para qualificação da natureza do crédito do precatório” (e-doc. 50, p. 3). 



    6. Sobre a questão, assim se manifestou o Tribunal de origem, também em sede dos aclaratórios:



    “(...) a expedição do Precatório Requisitório de natureza alimentar foi determinada em razão da prioridade prevista no Estatuto do Idoso ao titular Itacir Francisco de Carli e à credora originária Marlene Terezinha de Carli, substituída pelos sucessores/herdeiros Joacir Odirlei de Carli, Juliane Mara de Carli Fantin e Júnior Cesar de Carli, diante do seu falecimento.“ (e-doc. 36, p. 2).



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação de regência — Estatuto do Idoso e Código de Processo Civil —, o que é inviável no campo extraordinário.



    8. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.09.2022. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR MEIO DE PRECATÓRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. FONTE PAGADORA DO TRIBUTO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao responsável tributário e à pretensão de retenção do imposto de renda pelo Poder Judiciário, referente a pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por meio de precatórios, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.541/92). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.859-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NATUREZA JURÍDICA. REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a discussão relativa à natureza do crédito, para fins de classificação no regime de precatório, tem nítido caráter infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 847.665-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 18/10/2016).



    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIOS À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 703.595-RG. TEMA Nº 658. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA DIVERSO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE SERÁ ANALISADA NO RE 566.349-RG. (...)”



    (ARE nº 686.004-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2015, p. 14/04/2015).



    9. Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator